Tribunal: TJMT
Processo: 0005574-98.2016.8.11.0086
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005574-98.2016.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ORANILDO AGUIAR DE AMORIM - CPF: 284.581.501-82 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGLIGÊNCIA
E OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL - IMPEDIMENTO DE EXERCER DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS E OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - ACOLHIDO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS -
OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/202.

1.

Conforme o disposto no artigo 37, § 6o, da CF/88, é objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos causados por prisão ilegal, de modo que sua caracterização dispensa a demonstração de culpa do agente estatal, bastando a existência da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

2.
A obtenção da certidão de antecedentes criminais positiva, por demora, negligência e omissão do poder judiciário no tramite processual implica em ofensa ao direito de personalidade, sendo evidentes os danos morais acarretados, que decorrem diretamente do evento danoso, mas que devem ter reduzido o valor fixado a título indenizatório, com a necessária readequação dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

4.
Recurso parcialmente provido. Sentença retificada, em sede de reexame, quanto aos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença sujeita a Reexame Necessário e proferida pelo Juízo da 1a Vara de Nova Mutum, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais promovida por
ORANILDO AGUIAR DE AMORIM
, em que foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo o ora Apelante condenado ao pagamento,
a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora a contar do dia em que deveria ter sido extinta a punibilidade pela prescrição, qual seja, 25 de junho de 2007, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil (id. 140052174).

Em suas razões recursais (id. 1
140052174
), o Apelante alega, em síntese:

- inexistência do dever de indenizar, pois não houve dolo, fraude ou desídia por parte do ente estatal, na demora do poder judiciário na tramitação do processo de execução da pena do requerente, não lhe causando dano moral;

- ausência da responsabilidade civil do Estado pela
demora em se declarar a prescrição da execução da pena do requerente, por não ter sido comprovada a negligência deliberada dos agentes públicos na tramitação do processo, mas estrito cumprimento de seu dever processual penal.

Requer, portanto, a improcedência da pretensão indenizatória do Apelado, pela inocorrência de dano moral em razão da morosidade da tramitação da execução criminal, diante da condenação que lhe foi aplicada.

De forma subsidiária, e aduzindo que o
quantum
fixado a título de indenização é excessivo, pede a sua redução para, no máximo, 5% do valor arbitrado na sentença recorrida, e que
a correção monetária do valor devido pelo
Estado
deve ser feita na forma estabelecida nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.o 113/2021 e, após a publicação desta, que se utilize a taxa SELIC como fator de correção.

O Apelado Oranildo Aguiar de Amorim apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos do recurso de Apelação e requerendo a manutenção “in totum” da sentença. (id. 140052177)

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao art. 178 do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo (id.
140052175
).

Isento de preparo (id.
140151189
).

Concluso por redistribuição (id.
157277160
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, pretende o Apelante a reforma da sentença que julgou procedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais, ajuizada por
ORANILDO AGUIAR DE AMORIM

para reconhecer a inexistência de danos morais, argumentando, para tanto,
“
(...) que a regra geral contida no art. 37, § 6o, da C.R.F.B. deve ser analisada em conjunto com o art. 5o, LXXV, que prevê a indenização apenas quando o ato jurisdicional é falho – erro na sentença. Logo, com esteio nos regramentos das leis infraconstitucionais, tem-se que o Estado somente responderá quando o Juiz agir com dolo, fraude (art. 143, I, do CPC e art. 49, I, da LOMAN) ou culpa grave, esta indicada pela negligência manifesta (art. 143, II, do CPC e arts. 49, II e 56, I, da LOMAN), ou, ainda, quando demonstrada a incapacitação para o desempenho da função (art. 56, III, da LOMAN), que não é o caso destes autos.”

Subsidiariamente, requer a
redução do
quantum

indenizatório.

No caso, o Autor/Apelado relatou que
no processo criminal n.o 11/1998, que tramitou pela Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste, em 06.04.1998 foi condenado por prevaricação (art. 319 do CP) à pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, e pelo crime de fuga de pessoa presa (art. 351, §1o do CP) a 02 (dois) anos, sendo sua pena definitiva fixada em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semi-aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, conforme sentença (id. 140048799 – p. 150).

Em 25.06.1999 houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem nunca haver sido realizada a audiência admonitória, sendo incluída em grau de apelação a pena de perda do cargo que exercia e iniciado o cumprimento da pena em regime semiaberto (id. 140048799 pp. 224/228).

Em 03.12.2001 o Ministério Público se manifestou nos autos de Execução Penal, solicitando as providências necessárias (id. 140048799 p. 196) e em 22.12.2003 a magistrada
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos da pena, que foram realizados somente em 29.05.2007, ou seja, 08 anos pós o trânsito em julgado da sentença condenatória, quando se apurou que havia cumprido 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias da pena definitiva, restando apenas 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias para cumprimento integral da pena de reclusão (id. 140048799 – p. 316).

Segundo o Autor/Apelado, precisou se deslocar várias vezes à comarca de Rosário Oeste para exigir agilidade na tramitação do processo de execução criminal, pois estava impedido de realizar as atividades de sua profissão, qual seja, de motorista.

Aponta, portanto, o erro do judiciário: - primeiro, na demora no cumprimento das providências cabíveis no executivo de pena; - segundo, pelo arquivamento do processo de execução de pena quando do arquivamento dos autos principais que estavam em apenso e o que ocasionou o arquivamento de ambos os processos, sendo que, devido os longos anos em que permaneceu de forma equivocada no arquivo, não foi proferida a sentença extinguindo a ação (certidão id. 140048799 – p. 320) e terceiro, porque apenas em 06.04.2016 foi proferida a sentença extintiva da execução da pena pela prescrição da pretensão executória, assim mesmo somente após o requerimento, nesse sentido, formulado pela Defensoria Pública nos autos do executivo de pena n.
o
630-80.2000.811.0032 (id. 140048799 – pp. 334/336).

Conclui, enfatizando que por essa demora teve seus direitos civis e políticos suspensos por mais de 17 anos entre o trânsito em julgado da condenação e a extinção da pretensão executória, bem como que não conseguia obter
Certidão Negativa Criminal
, o que lhe prejudicou sobremaneira no exercício da profissão de motorista profissional de transporte interestadual de cargas, categoria “E”, pois sempre lhe era exigida a certidão negativa criminal, como prova de idoneidade moral, da qual estava impossibilitado de obter pelos fatos supra descritos e, sendo a apresentação de CND Criminal exigência das Seguradoras de carga como prova da idoneidade do transportador, sua falta sempre o impossibilitou de se estabilizar na atividade, sujeitando-o a viver de “bicos” no transporte local.

Além disso, conforme certidão expedida pela Justiça Eleitoral, consta que, apesar da sentença extintiva da punibilidade, os direitos políticos do Requerente ainda em 04.05.2016 continuavam suspensos em razão da condenação criminal (id. 140048799 – p. 368).

Dessarte, em razão dos fatos relatados e entendendo ter havido erro do judiciário nos autos de execução criminal na Comarca de Rosário Oeste, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) (id. 140048799 – pp. 34/68).

Após regular processamento do feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com juros de mora a partir do dia em que deveria ter sido extinta a punibilidade, em 25.06.2007, bem como correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença (id. 140052173).

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso, por entender ausente a obrigação de indenizar pela inexistência de dano moral e, subsidiariamente, postula a redução da indenização imposta.

No presente caso, o contrário do que sustenta o Apelante, incide a responsabilidade civil objetiva do Estado por erro no aparato estatal, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Como se sabe, a regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

Inclusive, prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não há que se olvidar que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes. Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, após análise do acervo probatório colacionado aos autos, constata-se que o Estado de Mato Grosso, por seus agentes estatais, deu causa ao dano suportado pelo Apelado, ante o longo tempo de trâmite da ação de execução penal e tardia extinção da sua punibilidade, que lhe mantiveram suspensos os direitos civis e políticos.

Na hipótese, verifica-se a conduta omissiva do Estado em não resolver a lide de forma adequada ao seu tempo e modo, deixando de restituir ao Autor/Apelado os seus direitos civis, por aproximadamente 10 (dez) longos anos, acarretando-lhe imensuráveis transtornos, especialmente de ordem profissional, tempo esse por demais excessivo, se considerada a pena imposta e o seu cumprimento parcial.

Observa-se no id. 140048799, pp. 82/84, que o Autor apresenta declarações de empresas de transportes nas quais constam informações de impossibilidade de sua contração como motorista pela não apresentação da CND criminal, de modo que, tanto a Secretaria do Juízo quanto o próprio Estado-Juiz, todos vinculados ao Estado de Mato Grosso, incorreram em omissão procedimental, conforme se observa do testemunho do Dr. Allan Sidney – Promotor de Justiça na audiência de instrução, como se vê:

“Ao tempo 1’15’’ do id. 77036872,
reconhece que a cota ministerial de 02/12/2001 relatando a BALBURDIA que estava ocorrendo nos autos é de sua lavra (doc. 03.43/44 da exordial, pag. 190 do id. 140048799) reafirmando ao tempo 4’12’’ que em determinado momento dos autos já começava um tumulto ou embaralho processual, reconhecendo assim a existência de parecer ministerial para que o feito fosse saneado e devidamente processado.”

Em se tratando de serviço prestado pelo poder público,
in casu
, pelo Poder Judiciário, deve o Estado responder pelos atos omissivos ou comissivos de seus agentes que vierem a causar danos a terceiros.

Portanto, o nexo causal se faz presente na medida em que, por meio de toda a prova documental produzida, restou evidente que: a sentença condenatória transitou em julgado em 25 de junho de 1999 (id. 41922655, pp. 120/154); não houve audiência admonitória; foi expedida certidão pela secretaria da Vara em que feito tramitava, em 23.09.2014, dando ciência do arquivamento errôneo dos autos (id. 41922655, p. 320), bem como que a sentença extintiva da punibilidade pela prescrição da pretensão executória foi proferida somente em 06.04.2016 (id. 41922655, pp. 332/333), muitos anos após a efetiva ocorrência da prescrição, considerando que, conforme o teor daquele próprio
decisum
, esta teria se registrado em 25.06.2007.

Não se cogita, portanto, na inexistência do dano moral, pois o que ocorreu, em verdade, foi a total inércia do Poder Judiciário, estando caracterizada a negligência e desídia dos servidores da Vara onde o feito tramitava e, a partir de então, o Autor buscou resolver a questão por intermédio da Defensoria Pública, que veio a requerer a extinção da pretensão executória do Estado, ante a ocorrência da prescrição, o que só foi reconhecido, reitere-se, em 06 de abril de 2016.

Ou seja, tais acontecimentos são suficientes para o reconhecimento do dano moral que ora se pretende ver reparado, pela demora da declaração da prescrição da pretensão executória por prazo considerável de tempo, acarretada principalmente por conta dos inúmeros equívocos da secretaria judiciária da Vara de Rosário Oeste, devidamente comprovados nos autos.

Induvidoso, ainda, que a certidão positiva indevida é capaz de trazer repercussões negativas em todas as esferas sociais da vida de qualquer cidadão, inclusive e principalmente para o fim de lograr emprego fixo, como ocorreu em relação ao Autor/Apelado, fato constatado pelas palavras da testemunha Edison de Souza Borges – motorista profissional e transportador (mídia id. 77036866), relatando o que segue:

“Ao tempo 1’51’’ do id. 77036866 – (...) Adv. do Autor - Sr. Edison o senhor exerce a profissão de caminhoneiro? Edson – Sim. Adv. - e o senhor tem caminhão próprio? Edison – Sim.
Adv. – O senhor pode descrever para o magistrado e para senhora procuradora.

Doutora procuradora do estado, quais são as dificuldades do caminhoneiro que não consegue apresentar o seu nada consta, sua certidão negativa, tanto na hora de contratar como na hora de carregar uma carga, fazer um frete. O senhor pode fazer uma narrativa sobre esses fatos?

Edison – Sim. É, hoje toda carga, pode ser perto ou longa ela precisa ser assegurada, toda carga ela é assegurada. A não ser o puxo dentro de fazenda, fazemos bico assim, que não exigem seguro, é o puxo interno. Mas as cargas onde dá o retorno maior pro motorista, é as cargas de viagem longa e alguns produtos como a pluma de algodão, é um veneno, e são cargas que são bem rígidas. É, eles checam tudo, o nome da pessoa, antecedentes, e se qualquer coisinha que você tem pendência com a justiça você não consegue carregar.

Aí você fica submisso as cargas de menor valor, uma carga que dá retorno bem abaixo do que o motorista poderia ganhar. E a gente, eu tenho empresa, quando vai contratar um motorista um funcionário vocês já checam tudinho se ele tem, tá respondendo algum processo alguma coisa assim, ou ele tem um processo que ele já respondeu também já fica meio complicado entendeu?

Mesmo que ele já pagou a pena, aí as empresas hoje Buonny, Pamcary se você tiver respondendo qualquer processo na justiça você não consegue carregar essas cargas de valor mais alto, aí é onde dificulta pro motorista. (...)”

Dito isto, as consequências da negligência perpetrada pelo Estado em detrimento dos direitos políticos e civis do Autor/Apelado por longos 17 anos, está comprovada pelos testemunhos supratranscritos, bem como pelas certidões negativas de contratação, provas materiais constantes dos autos, atualmente pp. 82 e 84, e provas da ausência dos direitos civis e políticos até 2016. (pp. 360/366), sendo inconteste o abalo moral sofrido pelo ora Apelado.

Nesse sentido, trago à colação precedentes deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
- PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - NÃO CARACTERIZADA -
CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS POSITIVA - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DE PRATICAR CRIME - DEFLAGRAÇÃO DE AÇÃO PENAL - NEGLIGÊNICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - NEXO CAUSAL COMPROVADO - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - ATENDE OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A certidão de antecedentes criminais positiva, por erro na identificação do acusado de prática de crime, implica ofensa ao direito de personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta da autoridade policial, imperiosa a condenação do Estado a indenizar dano moral sofrido.”
(N.U 0046042-50.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/02/2023, publicado no DJE 17/02/2023) (g.n.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
MANUTENÇÃO DE CERTIDÃO CRIMINAL POSITIVA APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM DEVIDO - INDICES DE ATUALIZAÇÃO CONFORME TEMA 810/STF - APELO DESPROVIDO.
1
. O Conselho Nacional de Justiça expediu a Resolução n° 121 de 05.10.2010, que dispõe sobre a divulgação de dados processuais eletrônicos na internet, preconizando no artigo 8°, §1°, inciso II, que a certidão judicial criminal será negativa quando a pena já tiver sido extinta 2.
O nexo causal encontra-se evidenciado na desídia do apelante em cumprir sua obrigação, especificamente em adotar os meios eficazes para manter os dados registrais atualizados, evitando assim prejuízo advindo da situação debatida.

3. Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

4. O valor de R$ 10.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

5. Apelo desprovido. Índices de correção conforme Tema 810/STF.”

(
N.U 0017975-41.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Gilberto Lopes Bussiki
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020) (g.n.)

Impõe-se, diante do exposto, o dever de reparação postulado e deferido na sentença invectivada.

No que diz respeito ao
valor da condenação
, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atentando, ao mesmo tempo, para a natureza jurídica da indenização, que deve servir de sansão ao causador do dano e, de forma concomitante, de compensação ao lesado, além de cumprir a sua finalidade pedagógica, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O Estado de Mato Grosso aduz que o valor de $ 40.000,00 (quarenta mil reais) fixado na sentença de origem se revela exorbitante, razão pela qual pede a sua redução e, nesse tocante, tanto doutrina quanto a jurisprudência orientam no sentido de que o valor da indenização deve atentar aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, apenas compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
indenizatório, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar ao lesado uma satisfação sem que isso importe em enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”,
enquanto o seu parágrafo único ressalta que
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Analisando os autos, bem como todos os critérios acima expostos, entendo como justo, razoável, proporcional e equânime, a redução para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) do
quantum
indenizatório, que entendo mostrar-se
suficiente e adequado para a reparação do dano por ele sofrido, se observados todos os critérios acima elencados.

Em relação aos consectários legais
, postula o Apelante
“
que
condenações impostas à Fazenda Pública em data anterior a publicação da nova emenda constitucional terá índices de juros moratórios e de correção monetária em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STF, havendo a incidência da Taxa SELIC somente a partir de 9 de dezembro de 2021, data de entrada em vigor da EC no 113/2021 (art. 7o, da EC no 113/2021).”

(id. 140052174 – p. 483)

De fato,
assiste razão ao Apelante q
uanto à forma de pagamento dos consectários legais
, i
sso porque, no que se refere à atualização do débito, o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral que o art. 1o-F da Lei n.o 9.494/1997 (alterado pelo art. 5o da Lei no 11.960/2009) é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Assim, o Tema 810 do STF assentou a
“validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública”
prevendo que tais consectários devem observar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial - TR).

Por sua vez, restou assentado no Tema 905 do STJ que, no caso de condenação ao pagamento de verbas salariais de servidores e empregados públicos, como na espécie, a atualização dos créditos se dará da seguinte forma:

“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (...)

(c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.”
(g.n.)

Portanto, conforme alega o Apelante quanto à aplicação dos consectários legais de acordo com os parâmetros consolidados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como a partir da edição da Emenda Constitucional n.o 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic.

Dessarte, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir

o
quantum
i
ndenizatório ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
retificando em parte a sentença, em sede de reexame,
para estabelecer que os consectários legais
observem os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a entrada em vigor da EC n.o 113/2021, ocasião em que deverá ser aplicada a taxa Selic,

Tendo em vista que a
majoração do art. 85, § 11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível o arbitramento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023